Tribunal: TJSP
Processo: 0042536-81.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 1999 a 2002, Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo dos exercícios de 2001 e 2002 e "Multas" do exercício de 2002 – Certidões de Dívida Ativa inicialmente apresentadas sem fundamentação legal específica das exações – Feito extinto, nos termos do art. 485, inciso IV e § 3o, do CPC – Extinção, contudo, inadmissível – Novas CDA's encartadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 1999 a 2002, Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo dos exercícios de 2001 e 2002 e "Multas" do exercício de 2002 – Certidões de Dívida Ativa inicialmente apresentadas sem fundamentação legal específica das exações – Feito extinto, nos termos do art. 485, inciso IV e § 3o, do CPC – Extinção, contudo, inadmissível – Novas CDA's encartadas ao feito e não levadas em conta pelo D. Juízo a quo – Regularidade dos títulos renovados – CDA referente à Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo do exercício de 2002 não reapresentada e, desse modo, desconsiderada para o regular prosseguimento da demanda executiva, ora determinado – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042536-81.2003.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados
RENARD COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RONALD JOHN
PILBEAM e CRISTINA CAÇAPAVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042536-81.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7326 - 2/5
Apelação Cível no 0042536-81.2003.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelados: Renard Comércio Importação e Exportação Ltda. (e outros)
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid
VOTO No 7326
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal ISS dos exercícios de
1999 a 2002, Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo dos exercícios de
2001 e 2002 e “Multas” do exercício de 2002 Certidões de
Dívida Ativa inicialmente apresentadas sem fundamentação legal
específica das exações Feito extinto, nos termos do art. 485,
inciso IV e § 3o, do CPC Extinção, contudo, inadmissível
Novas CDA's encartadas ao feito e não levadas em conta pelo D.
Juízo a quo Regularidade dos títulos renovados CDA referente
à Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo do exercício de 2002 não
reapresentada e, desse modo, desconsiderada para o regular
prosseguimento da demanda executiva, ora determinado

Sentença anulada Recurso da Municipalidade parcialmente
provido, com determinação.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal movida
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de Renard Comércio
Importação e Exportação Ltda. (posteriormente incluídos corresponsáveis
tributários no polo passivo da demanda), objetivando a cobrança de débitos
relativos ao ISS dos exercícios de 1999 a 2002, à Taxa de Fiscalização e/ou ISS
Fixo dos exercícios de 2001 e 2002 e a “Multas” do exercício de 2002 (fls. 02/42).
Insurge-se a Municipalidade, por meio de
tempestiva Apelação, contra a r. sentença de fls. 133/137, por meio da qual o D.
Juízo a quo declarou nulas as CDA ́s que embasaram a ação executiva e, por isso,
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso IV e § 3o do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042536-81.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7326 - 3/5
de Processo Civil, sem condenação “... ao pagamento da sucumbência diante da
ausência de lide...”.
Amparando-se nos arts. 4o, 6o, 9o, 10 e 321 do
CPC, bem como no § 8o do art. 2o da Lei de Execução Fiscal, a recorrente sustenta,
linhas gerais, que: a) às partes deve ser assegurada, em respeito ao Princípio do
Contraditório e Ampla Defesa, “... a oportunidade de manifestação quando o juízo
condutor do feito vislumbrar existência de possível 'falha procedimental'...”; b) a
decisão guerreada “... acabou sumariamente negando à Fazenda Municipal a
prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida Ativa...”; c) constatada a
inadimplência do devedor e provocada a tutela jurisdicional, deveria o Juízo a quo
analisar a situação “... sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva
entrega da prestação jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança
até a satisfação integral dos créditos fazendários...”; d) já fez juntar aos autos
Certidões de Dívida Ativa emendadas, nas quais “... presentes todos os requisitos
formais exigidos pelos artigos 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional...”,
não levadas em consideração, por “... erro de fato...”, pelo D. Juízo a quo.
Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, “... a
fim de que seja anulada a R. Sentença recorrida, em razão do evidente error in
procedendo...”, ou para que seja reformado o decisum a quo, “... determinando-se
o prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista que já há Certidões de Dívida
Ativa emendadas nos autos, e na improvável hipótese de não se considerar a
referida emenda completa, que seja dada oportunidade para a juntada de novas
emendas às Certidões de Dívida Ativa...”.
O recurso foi recebido e devidamente processado,
sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Prospera parcialmente o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042536-81.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7326 - 4/5
202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”,
valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de Dívida Ativa,
segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos daquele termo,
enumerados no § 5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de
defesa do executado pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, conquanto os títulos executivos
de fls. 03/42 demonstrem que as exações correspondiam aos tributos alhures
referidos (ISS, Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo e “Multas”), devidamente
individualizados, deles não constavam os específicos fundamentos legais relativos a
cada cobrança, embora houvesse a menção das datas de vencimento (“referências”),
a individualização dos consectários legais (correção monetária, juros de mora e
multa) e a forma de seu cálculo.
Nesse passo, era mesmo de rigor a aplicação, à
hipótese em testilha, do art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-se à exequente
a oportunidade de substituir ou emendar os títulos, dotados de mero defeito formal,
antes de se extinguir o feito, conforme orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA
HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU
MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042536-81.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7326 - 5/5
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
In casu, como se observa de fls. 91/132, a
Municipalidade fez juntar, ao processado, novas CDA ́s, que não foram levadas em
conta pelo D. Juízo a quo quando da prolação da sentença (cf. fls. 135).
Sucede que o vício constante dos títulos
executivos inicialmente apresentados foi sanado nas CDA ́s renovadas (cf. fls.
94/132), as quais merecem, agora, ser consideradas para o regular prosseguimento
da ação executiva.
Exceção, de se registrar, à Certidão de no
275.185/2002 (referente à Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo do exercício fiscal de
2002), encartada a fls. 40 e não reapresentada no momento oportuno.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução
Fiscal, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora